Tribunal: STF
Processo: AO 2723
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Ação originária. Magistratura federal. Movimentação na carreira. Critérios de remoção. Ausência de ilegalidade. Improcedência do pedido.

    I. Caso em exame

    1. Ação judicial em que se questiona a sistemática de movimentação na carreira da magistratura federal, especificamente os critérios de promoção e remoção adotados pelos Tribunais Regionais Federais da 1ª e 6ª Região.

    2. O autor pleiteia o afastamento das regras vigentes, alegando que a sistemática questionada resultaria em ilegalidade e prejuízo à ordem administrativa.

    3. O Conselho Nacional de Justiça, em recurso administrativo, validou o edital contestado, afirmando a inexistência de irregularidade nos critérios de remoção. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento anterior (AO nº 1.789/SP), já havia ressaltado a importância da movimentação na carreira para o funcionamento dos Tribunais.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se os critérios de movimentação na carreira da magistratura federal, estabelecidos por normativos internos dos Tribunais Regionais Federais e do Conselho da Justiça Federal, são ilegais ou irrazoáveis, especialmente à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre promoção e remoção.

    III. Razões de decidir

    5. Não se verifica ilegalidade nas regras estabelecidas pelo edital questionado, uma vez que a Justiça Federal possui peculiaridades que justificam a adoção dos critérios em questão, os quais estão previstos em diversos normativos, como a Resolução nº 1, de 2008, do Conselho da Justiça Federal e a Resolução Presi/Coger nº 18, de 2011, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com a redação vigente ao tempo da prática do ato sindicado nesta ação.

    6. A Resolução nº 32, de 2007, do Conselho Nacional de Justiça autoriza os tribunais a estabelecerem critérios para remoções a pedido, considerando o interesse público e as peculiaridades locais.

    7. O Tema RG nº 964 (RE nº 1.037.926-RG/RS), que tratava da precedência da promoção por antiguidade sobre a remoção na magistratura, foi cancelado e sua ratio não se aplica plenamente à magistratura federal, pois se referia especificamente à magistratura dos Estados e à Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

    8. A organização da Justiça Federal, com ingresso como Juiz Federal Substituto e posterior titularização, difere da magistratura estadual, que é subdividida em entrâncias e justifica a adoção de critérios distintos para remoção.

    9. A sistemática questionada incentiva magistrados a assumirem cargos em localidades de difícil provimento, especialmente em regiões de dimensões continentais como a do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, garantindo a prestação jurisdicional e prestigiando aqueles que priorizam a carreira e o interesse público.

    10. Acolher o pleito do autor resultaria em prejuízo à ordem administrativa e ilegalidade, bem como criaria uma situação de injustiça para os magistrados que optaram pela titularização em locais mais afastados.

    11. O Conselho Nacional de Justiça já validou o edital impugnado nesta ação, e não se constatam vícios como inobservância ao devido processo legal, exorbitância de competência ou manifesta irrazoabilidade que justifiquem a intervenção do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    12. Pedido improcedente.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “n”; Lei Complementar nº 35, de 1979, art. 81; CPC, art. 487, inc. I; RISTF, art. 21, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: AO nº 1.789/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 10/10/2018; RE nº 1.037.926-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 06/10/2017; MS nº 33.327-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2017.